Tribunal: TJMT
Processo: 1010405-83.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010405-83.2023.8.11.0004
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. CONDUTA PRATICADA DURANTE ATIVIDADE OSTENSIVA DE POLICIAMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. DESCABIMENTO. PERIGO CONCRETO DA CONDUTA EVIDENCIADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUERIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais rodoviários federais em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
02. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de dirigir veículo sem permissão ou habilitação, sobretudo porque a prova colhida em juízo, em especial os relatos dos policiais rodoviários federais, denota que o condutor transitava em zigue-zague por rodovia de grande movimentação, situação que caracteriza perigo concreto de dano.
03. Revela-se descabida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 porque há nos autos elementos probatórios que evidenciam a dedicação dos agentes a atividades criminosas, especialmente as alterações do veículo para camuflar a droga e driblar a fiscalização, a prévia combinação logística de saída, destino, locais de recebimento e entrega do produto, fatores concretos que demonstram não se tratar de meras “mulas”.
04. Descabe afastar a valoração negativa da culpabilidade para o crime de tráfico de drogas, pois restou comprovado que os agentes atravessaram diversos municípios mato-grossenses, percorrendo mais de mil quilômetros com a droga escondida no veículo, situação que torna a conduta mais reprovável.
05. A quantidade expressiva e a natureza altamente tóxica da droga apreendida justificam considerável exasperação da pena-base, já que são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
06. Conquanto a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 8 anos, a fixação do regime semiaberto se mostra incompatível no caso, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida (TJMT – TCCR, Enunciado 47).
07. Recurso improvido, em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010405-83.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA - CPF: 050.269.681-80 (APELANTE), JACKSON SILVA QUADROS - CPF: 035.824.862-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. CONDUTA PRATICADA DURANTE ATIVIDADE OSTENSIVA DE POLICIAMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. DESCABIMENTO. PERIGO CONCRETO DA CONDUTA EVIDENCIADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUERIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais rodoviários federais em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

02. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de dirigir veículo sem permissão ou habilitação, sobretudo porque a prova colhida em juízo, em especial os relatos dos policiais rodoviários federais, denota que o condutor transitava em zigue-zague por rodovia de grande movimentação, situação que caracteriza perigo concreto de dano.

03. Revela-se descabida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 porque há nos autos elementos probatórios que evidenciam a dedicação dos agentes a atividades criminosas, especialmente as alterações do veículo para camuflar a droga e driblar a fiscalização, a prévia combinação logística de saída, destino, locais de recebimento e entrega do produto, fatores concretos que demonstram não se tratar de meras “mulas”.

04. Descabe afastar a valoração negativa da culpabilidade para o crime de tráfico de drogas, pois restou comprovado que os agentes atravessaram diversos municípios mato-grossenses, percorrendo mais de mil quilômetros com a droga escondida no veículo, situação que torna a conduta mais reprovável.

05. A
quantidade expressiva e a natureza altamente tóxica da droga apreendida justificam considerável exasperação da pena-base, já que são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

06. Conquanto a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 8 anos, a fixação do regime semiaberto se mostra incompatível no caso, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida (TJMT – TCCR, Enunciado 47).

07. Recurso improvido, em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jackson Silva Quadros
e
Gustavo Henrique Leite Correia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1010405-83.2023.8.11.0004, que condenou o
primeiro
à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial fechado, além de 579 (quinhentos e setenta e nove) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, no art. 330 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como condenou o
segundo
recorrente à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial fechado, e 628 (seiscentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 330 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer:
(i)
o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao delito de desobediência, com a consequente absolvição dos acusados;
(ii)
a absolvição do acusado Jackson em relação ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pela atipicidade delitiva;
(iii)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas em favor do acusado Jackson;
(iv)
a redução das penas basilares fixadas na sentença; e
(v)
a fixação do regime semiaberto para o acusado Jackson e a consequente revogação da sua prisão preventiva (id. 221120232).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inviabilidade da absolvição por atipicidade da conduta, tanto no tocante ao delito de desobediência, como quanto ao crime de trânsito, bem como ressaltou o acerto da dosimetria da pena, razão pela qual se manifestou pelo desprovimento do apelo interposto (id. 214739292 e id. 214739298).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 228338695).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que os acusados
Jackson Silva Quadros
e
Gustavo Henrique Leite Correia
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e desobediência (CP, art. 330), e ao segundo foi imputado também o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Segundo apurado, em momento anterior aos fatos, os denunciados JACKSON e GUSTAVO HENRIQUE ajustaram com terceiro o transporte das drogas supracitadas, oriundas da cidade de Campos de Júlio/MT até este Município de Barra do Garças/MT, em um automóvel Renaut/Kwid Zen 2, cor branco, placa RAV7C81, oportunidade que eles receberiam o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que R$ 2.000,00 (dois mil reais) ficaria para JACKSON e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para GUSTAVO HENRIQUE, pelo fato dele ser o único habilitado para conduzir veículo automotor.

Com efeito, na data supracitada, o denunciado JACKSON, após assumir a direção daquele automóvel (enquanto que GUSTAVO HENRIQUE estava na posição de passageiro), mesmo sem possuir Permissão para Dirigir ou a Carteira Nacional de Habilitação, trafegava pela Rodovia BR-070, KM 14.0, realizando manobras perigosas na pista (em “ziguezague”), de modo a ensejar risco aos demais condutores, instante que foi avistado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, a qual efetuava patrulhamento rotineiro.

De imediato, a guarnição fez o acompanhamento, bem como emitiu ordens de parada, todavia, os denunciados desobedeceram aos comandos emanados (sonoros e luminosos) e empreenderam fuga.

Ato contínuo, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE desceu do veículo e fugiu correndo pela zona rural às margens da rodovia, desobedecendo novamente as ordens de parada dos policiais, bem como destruiu o aparelho celular que trazia consigo. Na sequência, ele foi capturado por parte da equipe, tendo o denunciado esclarecido que havia drogas no interior daquele veículo.

Logo após, o denunciado JACKSON também foi abordado pelos demais integrantes da PRF, quando, ao ser procedida vistoria no automóvel, foram localizados alguns tabletes de cocaína no banco traseiro e atrás do encosto do assento
” (id. 221120153).

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados nos termos da denúncia, razão pela qual foi imposta ao acusado Jackson a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial fechado, além de 579 (quinhentos e setenta e nove) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; e ao acusado Gustavo a reprimenda de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial fechado, e 628 (seiscentos e vinte e oito) dias-multa.

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública requer, num primeiro momento, a absolvição dos acusados quanto ao crime de desobediência, em razão da atipicidade da conduta, sustentando que os recorrentes “
não incidiram em nenhum ilícito penal, tendo em vista que tal conduta encontra-se disciplinada no Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 195, que prevê sanção administrativa para tutelar a questão
”.

Vale lembrar que o artigo mencionado estabelece sanção administrativa para aquele que desobedece “
às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes
”, na rotineira função fiscalizadora de trânsito.

No caso, os apelantes descumpriram ordem de parada emanada por policiais rodoviários federais, em contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, por suspeita de envolvimento com práticas ilícitas, conduta que configura o crime de desobediência previsto na legislação penal.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060) fixou a seguinte tese jurídica:

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
” (DJe 1.4.2022).

Portanto, inexistindo dúvidas de que os acusados desobedeceram à ordem de parada proferida pelos policiais, evadindo-se em alta velocidade na condução do veículo automotor e, logo depois, tentaram fugir a pé pela margem da rodovia, imperativa a manutenção da condenação nas penas do art. 330 do Código Penal.

Em seguida, a Defensoria Pública requereu a absolvição do acusado Jackson quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da atipicidade, visto que nada foi produzido acerca de eventual perigo de dano causado por sua conduta e a mera ausência de Carteira Nacional de Habilitação configura sanção administrativa, em observância ao princípio da lesividade.

No entanto, ao contrário das alegações defensivas, a prova testemunhal colhida em juízo, notadamente os relatos dos policiais rodoviários federais, denota que o condutor do veículo transitava em zigue-zague por rodovia de grande movimentação, situação que, inclusive, chamou a atenção dos policiais e justificou a emanação da ordem de parada (id. 221120200).

Além disso, o próprio acusado Jackson confessou espontaneamente a prática delitiva em juízo, ao afirmar que realizou manobras de zigue-zague quando visualizou a viatura policial e empreendeu fuga em alta velocidade (id. 221120205).

Assim, comprovado que o acusado Jackson conduziu veículo automotor pela rodovia BR-070, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo concreto de dano, nos exatos termos descritos no art. 309 do Código Brasileiro de Trânsito, inviável a absolvição pela atipicidade da conduta.

Quanto à dosimetria, a Defensoria Pública postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas em favor do acusado Jackson, asseverando que sua atuação seria como mera “
mula
” e que inexistem elementos probatórios suficientes a evidenciar que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas.

Urge ressaltar que a pretensa minorante é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, evidenciando-se, assim, a intenção do legislador em beneficiar o traficante eventual e inexperiente.

No caso
sub judice
, todavia, conforme bem ressaltado na sentença impugnada, “
o delito foi praticado em concurso de pessoas; com os réus saindo de Campos de Júlio/MT, tendo como destino final Barra do Garças/MT, cidade fronteiriça com o Estado de Goiás; a qualidade e quantidade expressiva do entorpecente (13,600kg de cocaína), com prévia combinação de saída, destino, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, além do recebimento do valor de R$3.000,00 para o transporte
”.

Ademais, o acusado transportava a droga “
embaixo do banco traseiro e no encosto do banco, buscando burlar eventual fiscalização, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir
”, de modo que se reputa devidamente justificada a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena, já que não está fundamentada apenas na quantidade da droga apreendida, mas nas circunstâncias globais da apreensão (TJMT – TCCR, Enunciado n. 30).

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico
” (TJMT – Apelação Criminal n. 1001080-69.2023.8.11.0009, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16/05/2024).

De igual maneira, inviável o acolhimento do pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade quanto ao crime de tráfico de drogas, sobretudo porque restou comprovado que os agentes atravessaram diversos municípios mato-grossenses, percorrendo mais de mil quilômetros com a droga escondida no veículo, fator que evidentemente torna a conduta mais reprovável.

Lado outro, a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam expressiva exasperação da pena-base, já que são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, considerando que as sanções basilares fixadas atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como estão devidamente fundamentadas em elementos fáticos trazidos aos autos, inviável a redução da reprimenda, na forma postulada pela defesa.

A Defensoria Pública requer ainda a modificação do regime prisional imposto ao acusado Jackson para o semiaberto, com posterior revogação da prisão preventiva.

No entanto, o pedido não merece acolhimento, pois as circunstâncias fáticas delineadas, em especial a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação do regime prisional mais gravoso (TJMT-TCCR, Enunciado n. 47).

Da mesma forma, mantido o regime prisional fechado, inviável a revogação da prisão preventiva do acusado Jackson, diante da expressiva quantidade de droga apreendida e pelo fato de ter respondido aos termos da ação penal recluso, sobretudo nesse momento processual, em que a condenação foi confirmada em segunda instância.

Por fim, registra-se que os dispositivos legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados no presente
decisum
, motivo pelo qual se consideram prequestionados.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por Jackson Silva Quadros
e
Gustavo Henrique Leite Correia
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024